Tribunal: TJBA
Processo: 8004866-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004866-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: FLOR DE MARIA SENTO SE LIBORIO DIAS

Advogado(s)
:
LARISSA TEIXEIRA ARGOLLO BICALHO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. HOME CARE. PACIENTE IDOSA EM CUIDADOS PALIATIVOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. SÚMULA 12 DO TJBA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ÓBITO SUPERVENIENTE. EFEITOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o custeio de tratamento
home care
a beneficiária idosa (79 anos), portadora de neoplasia maligna metastática, conforme prescrição de médica paliativista. No curso do recurso, sobreveio o óbito da agravada, suscitando a análise da perda de objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões centrais consistem em: (i) definir se o óbito da parte implica a perda total do objeto recursal; (ii) verificar a legalidade da negativa de cobertura do serviço de
home care
sob o argumento de ausência de previsão contratual e estabilidade do quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O óbito da agravada não extingue o objeto do agravo em sua integralidade. Prejudica apenas a obrigação de trato sucessivo referente ao custeio futuro do tratamento. Preservam-se a validade da tutela, os efeitos já produzidos e as repercussões patrimoniais pretéritas, inclusive eventuais multas por descumprimento. Impõe-se a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC.

4 -É abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento domiciliar quando este é essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, conforme entendimento consolidado do STJ e a Súmula nº 12 deste Tribunal de Justiça da Bahia.

5 - A existência de relatório médico detalhado, emitido por instituição de referência, prescrevendo cuidados paliativos domiciliares, prevalece sobre a negativa genérica da operadora.

6 - O conceito de perigo de dano em cuidados paliativos abrange a manutenção da qualidade de vida e o alívio do sofrimento, não se limitando à iminência de morte, devendo prevalecer o direito à dignidade da pessoa humana sobre o interesse patrimonial da operadora.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 300 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.951.102/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.05.2022; TJBA, Súmula nº 12.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004866-89.2026.8.05.0000
, sendo parte Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte Agravada
FLOR DE MARIA SENTO SÉ LIBÓRIO DIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02